Tribunal: TJES
Processo: 5030908-44.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030908-44.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GRAUSERRA CURSOS TECNICOS EIRELI
RECORRIDO: LUCAS COVRE
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5030908-44.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
GRAUSERRA CURSOS TECNICOS EIRELI

RECORRIDO:
LUCAS COVRE

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FABRICIA BERNARDI GONCALVES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL. ESTRUTURA DEFICIENTE, AULAS PRÁTICAS INSUFICIENTES E SOFTWARES DESATUALIZADOS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação rescisória com devolução de quantia paga c/c indenização por danos morais e pedido liminar ajuizada por LUCAS COVRE em face de GRAUSERRA CURSOS TECNICOS EIRELI.

Em síntese, a parte autora narrou ter firmado contrato de serviços educacionais com a requerida para curso técnico em mecânica. Alegou que os termos contratuais não estavam sendo cumpridos, configurando falha na prestação do serviço. Informou que muitas aulas técnicas previstas no currículo não foram oferecidas ou foram substituídas por aulas teóricas sem a devida justificativa. Sustentou a falta de recursos pedagógicos adequados, como laboratórios equipados e materiais didáticos atualizados. Defendeu a existência de
softwares
desatualizados e inoperantes, como o programa AUTOCAD com licença vencida. Aduziu a não ocorrência das visitas práticas orientadas e visitas a empresas prometidas, além da suposta falta de apoio na obtenção de estágios. Argumentou quanto a existência de problemas na estrutura física, como tetos de salas de aula danificados e aparelhos de ar-condicionado quebrados. Alegou que houve a apresentação de um abaixo-assinado pelos alunos sobre esses problemas críticos. Por fim, pugnou, liminarmente, a suspensão das cobranças das faturas mensais no prazo de 48h, ademais requereu a rescisão do contrato firmado com a requerida, a devolução integral dos valores pagos, bem como a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a requerida sustentou ser uma unidade franqueada do Grupo Grau Técnico, que seria a maior rede de ensino técnico do país. Destacou que o curso técnico em mecânica é regularizado, fiscalizado e autorizado a funcionar pelo Conselho Estadual de Educação (CEE/ES), o que garante a adequação de sua estrutura física e pedagógica. Alegou ter oferecido o curso com aulas teóricas, práticas e estágios curriculares conforme o plano de curso. Argumentou que a matriz curricular é dividida em módulos, com aulas teóricas majoritariamente nos primeiros módulos, seguidas pelos estágios. Sustentou que o autor usufruiu dos serviços de maneira total e irrestrita, tendo frequentado a quase totalidade das aulas, estágios e disciplinas, faltando apenas uma única disciplina para se formar no curso. Defendeu que a ação é baseada em "alegações completamente desarrazoadas e inverídicas" e que o autor não apresentou prova alguma que registrasse a suposta falha na prestação do serviço. Afirmou que as alegações de "falta de estrutura" são genéricas e sem sentido lógico. Rechaçou o pedido de devolução de valores, sob pena de configurar enriquecimento ilícito do autor, uma vez que as aulas foram ofertadas e o aluno usufruiu da quase totalidade do curso. Argumentou que a inversão do ônus da prova não é cabível, pois o autor não seria hipossuficiente (tendo plena capacidade de informação, educação e conhecimento técnico) e suas alegações não seriam verossímeis, sendo contraditórias aos fatos e documentos que comprovam a quase conclusão do curso. Defendeu que a insatisfação do autor é meramente subjetiva, não havendo comprovação de ato ilícito, humilhação ou constrangimento que extrapole o mero aborrecimento cotidiano, o que afastaria o dever de indenizar por danos morais. Por fim, pugnou pela total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
5030908-44.2024.8.08.0024,
Requerente
: LUCAS COVRE,
Requerido
: GRAU SERRA CURSOS TÉCNICOS EIRELI
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que
CONDENO A PARTE REQUERIDA
a pagar ao autor, a título de danos morais o montante de 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com a incidência da taxa SELIC desde a citação, deduzida a atualização monetária pelo IPCA até o arbitramento e, a partir deste, com a incidência unicamente da taxa SELIC.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 16577478, a requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que é uma unidade franqueada do Grupo Grau Técnico e tem seu curso técnico em mecânica devidamente autorizado e fiscalizado pelo Conselho Estadual de Educação (CEE/ES), o que atesta a adequação de sua estrutura física e pedagógica. Alega ter prestado integralmente todos os serviços contratados, incluindo aulas teóricas e práticas, bem como atividades práticas em parceria com instituições conveniadas, conforme atestado por atas e relatórios anexos. Argumentou estranheza o fato que o recorrido alegue insatisfação e requeira indenização apenas após ter cursado mais de 96% da carga horária do curso (1.160 horas-aula das 1.200 previstas). Aduz que o recorrido já se encontra formado, com direito à diplomação, o que, para a recorrente, evidenciaria que não houve comprometimento significativo de sua formação, afastando o dano moral. Alega que a sentença se baseou em "frustração subjetiva do autor", que não encontra amparo técnico nem probatório, não havendo laudo pericial ou relatório educacional oficial que comprove a suposta precariedade. Defende que a mera insatisfação ou descontentamento do aluno não seria suficiente para ensejar a reparação de danos morais, pois não houve violação a direito da personalidade, como humilhação ou constrangimento. Argumenta que o fato de o aluno ter concluído o curso técnico afasta o dano moral, não sendo aplicável o dano
in re ipsa
(dano presumido). Sustenta que a devolução integral de valores (pedido da inicial, não acatado pela sentença) ou a condenação por danos morais seria um enriquecimento sem causa por parte do recorrido, que usufruiu da quase totalidade dos serviços. Alega que o abaixo-assinado apresentado pelos alunos seria apenas uma "manifestação discente" que pleiteia o oferecimento de mais aulas práticas, não possuindo o condão de infirmar a regularidade da prestação do serviço. Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a existência de falha na prestação de serviços por parte da recorrente, bem como a existência de danos morais indenizáveis e seu
quantum
.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do CDC.

Desse modo, por ser a recorrida fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Inicialmente, quanto à inversão do ônus da prova, ressalta-se que esta não ocorre de forma automática nas relações de consumo, conforme dispõe o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. O referido dispositivo estabelece que a inversão poderá ser determinada pelo magistrado quando verificada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, critérios que devem ser avaliados à luz das peculiaridades do caso concreto.

No presente feito, restou demonstrado que as alegações do consumidor são verossímeis e que sua posição de vulnerabilidade técnica e econômica diante da recorrente justifica a aplicação do referido instituto. Assim, inexistem fundamentos que autorizem decisão em sentido contrário, devendo ser mantida a inversão do ônus probatório, em consonância com os princípios da facilitação da defesa e da proteção ao consumidor previstos na legislação especial.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . RELAÇÃO DE CONSUMO. REGRA DE INSTRUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 .
A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor
. 2. Esta Corte Superior perfilha o entendimento segundo o qual "a inversão do ônus da prova prevista no art . 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas" ( REsp 1.286.273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 22/6/2021) . 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2162083 SP 2022/0203601-9, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022) (gn).

No tocante às falhas na prestação de serviço imputadas à recorrente, do compêndio probatório dos autos, constata-se que a parte se limitou a apresentar alegações genéricas acerca da regularidade de suas atividades educacionais, de seu credenciamento junto aos órgãos competentes e de seu prestígio no mercado, sem, entretanto, produzir qualquer prova concreta capaz de infirmar as alegações da parte autora ou demonstrar a inexistência das falhas apontadas.

Assim, a parte ré não produziu prova capaz de afastar a falha na prestação do serviço, ônus que lhe incumbia à luz do art. 373, II, do Código de Processo Civil, e do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

E, ademais, constata-se que o consumidor cumpriu o dever de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, ao passo que a fornecedora falhou em demonstrar qualquer excludente de responsabilidade, devendo responder objetivamente pelos danos causados.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo da recorrente, entendo que ficou verificado o dano moral.

Neste sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA . RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. RECONVENÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAIS. DANOS ESTRUTURAIS. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. VALOR INDENIZATÓRIO . VALOR ADEQUADO. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO . 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial por ausência de impugnação de todos os óbices da decisão de admissibilidade. Reconsideração. 2 . Na hipótese, o Tribunal a quo, após o exame dos autos e das provas, concluiu pela caracterização dos danos morais em decorrência de falha de serviço de responsabilidade da recorrente que gerou danos estruturais e gastos suportados pela recorrida em decorrência do atraso na entrega de material. 3.
Os danos decorrentes da falha de serviço são inegáveis, de modo que a frustração não pode ser caracterizada como mero dissabor, evidenciando prejuízo de ordem moral à recorrida.
4 . O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 5. O valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 10.000, 00 (dez mil reais), não é exorbitante nem desproporcional, considerados os danos sofridos pela recorrida . 6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1927245 RJ 2021/0199053-0, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2022) (gn).

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$ 3.500,00), não se mostra teratológico ou irrisório, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Ademais, o montante arbitrado guarda conformidade com os parâmetros indenizatórios usualmente aplicados por este Tribunal em casos análogos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)